Tribunal: STF
Processo: RE 1433290
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DEMORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. TEMAS RG Nº 147 E Nº 1.037. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue abaixo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DA AÇÃO COLETIVA 94.00.08019-0. SALDO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO DE TRAMITAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA. COISA JULGADA. 



    A decisão proferida por esta Corte em sede de juízo de retratação nos autos do agravo de instrumento anterior operou efeito substitutivo apenas em relação ao próprio Tema 96 do STF e no sentido de prover o pedido da parte Exequente, também quanto ao ponto, para admitir a incidência dos juros entre a data da conta e a de expedição do requisitório de pagamento. 



    A incidência dos juros no período que antecedeu o trânsito em julgado da ação rescisória 0003674-17.2012.404.0000, com exclusão do prazo constitucional de pagamento, consiste em matéria que já foi objeto de exame e disposição no âmbito de agravo de instrumento anterior, com trânsito em julgado, descabendo nova discussão a respeito.“ (e-doc. 8).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 14). 



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 100, §§ 5º e 8º, da Constituição da República e contrariedade ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF e aos Temas n 96 e nº 1.037 da Repercussão Geral. Argumenta que “o acórdão recorrido, contudo, ao reformar a decisão de primeiro grau, a fim de determinar que os juros moratórios incidam até o trânsito em julgado da ação rescisória, e não da expedição do precatório, contraria, frontalmente, o disposto no artigo 100, §5º, da Constituição Federal de 1988, de acordo com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 62/2009”. (e-doc. 16, p. 7).



    4. Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, restabelecendo-se a decisão de primeiro grau quanto ao ponto, limitando a incidência de juros no período compreendido entre a data da conta e a data da expedição do precatório, tendo em vista a contrariedade do acórdão recorrido ao disposto no artigo 100, §5º, da Constituição Federal de 1988, de acordo com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 62/2009, vigente na época do julgamento da causa [cuja redação é praticamente idêntica à que lhe foi dada mais recentemente, pela Emenda Constitucional nº 113/2021], além de estar em dissonância com os Temas 96 e 1037, ambos da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, além da Súmula Vinculante nº 17, bem como com a jurisprudência específica desta Corte Suprema sobre a matéria.” (e-doc. 16, p. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso merece prosperar.



    6. Para melhor elucidação da matéria, transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Assiste razão parte ao Agravante. 



    Isto porque a decisão proferida por esta Corte em sede de juízo de retratação nos autos do agravo de instrumento anterior operou efeito substitutivo apenas em relação ao próprio Tema 96 do STF e no sentido de prover o pedido da parte Exequente também quanto ao ponto para admitir a incidência dos juros entre a data da conta e a de expedição do requisitório de pagamento.



    O juízo de retratação, adstrito ao Tema 96 do STF, não implicou modificação alguma do que já havia sido decidido em relação às demais questões suscitadas no agravo, restando mantido o provimento quanto à incidência dos juros de mora até o trânsito em julgado da ação rescisória 0003674-17.2012.404.0000, excetuado o prazo constitucional de pagamento (pretensão que restou expressamente desprovida naquele mesmo agravo - evento 259, DECREXT1). 



    Logo, a incidência dos juros no período que antecedeu o trânsito em julgado da ação rescisória 0003674-17.2012.404.0000, com exclusão do prazo constitucional de pagamento, consiste em matéria que já foi objeto de exame e disposição no âmbito do AI 50122766720164040000, com trânsito em julgado aos 26/10/2020, descabendo nova discussão a respeito.” (e-doc. 8, p. 4).



    7. O entendimento do Tribunal origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que assentou que não são devidos os juros moratórios no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da Constituição da República). Nesse sentido foi fixada a tese no Tema nº 147 da Repercussão Geral:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido.”



    (RE nº 591.085-QO/MS, Tema nº 147, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 04/12/2008, p. 20/02/2009).



    8. Além disso, na Súmula Vinculante nº 17, se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.



    9. Ainda, de acordo com o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. Portanto, apenas após o denominado período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios. 



    10. No caso ora em julgamento, conforme acima destacado, o Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, asseverou a impossibilidade de aplicar o entendimento do multicitado verbete ante a ocorrência da coisa julgada. Entretanto, o Pretório Excelso já decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. Cito alguns precedentes para ilustrar o afirmado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 26.10.2022. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO DE GRAÇA EM CASO DE INADIMPLEMENTO. INVIABILIDADE. TEMA 147 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Recorrido preencheu todos os pressupostos de admissibilidade recursal. A matéria é de nível constitucional, não demanda o reexame de fatos e provas e os dispositivos constitucionais (art. 5º, XXXVI e 100 da CR) estão devidamente prequestionados. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição da República. 3. Não há que se falar em juros moratórios em relação às parcelas anuais, na forma dos arts. 33 e 78 do ADCT, se não houve inadimplência da Fazenda Pública quanto ao pagamento. 4. Apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento. 5. Não incide, no caso, o Tema 96 da repercussão geral, pois a situação enfrentada nestes autos é diversa. 6. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios’. Nesse sentido: RE 1.337.277-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.385.835-ED-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 20/04/2023).  



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 652.059-AgR-EDv/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 27/09/2019, p. 02/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 591.085. TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.” 



    (RE nº 566.030-AgR-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, ou seja, a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.292.240-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO EM DESACORDO COM O ARTIGO 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO RE N. 591.085-RG. SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 1. Os juros moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF). Assim, somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, poder-se-ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento (RE n. 298.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 3.10.03). (Precedentes: RE n. 305.186, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 18.10.02; RE n. 372.190-AgR, Relator a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 07.11.03; RE n. 393.737-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1º Turma, DJ de 06.02.04; RE n. 420.163-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 13.8.04; RE n. 393.111-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 11.2.05; e RE n. 502.901-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 13.08.04).”



    (AI nº 795.809-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/12/2012, p. 20/02/2013).



    11. Destarte, em que pesem as ressalvas bem lançadas no acórdão impugnado, não há violação da coisa julgada ao se reconduzirem os juros moratórios à periodicidade estritamente prevista na Constituição da República, não se podendo remanescer a divergência contra orientação consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009).



    12. No mesmo sentido as decisões monocráticas por mim proferidas nos: RE nº 1.422.719/SP, j. 30/09/2023, p. 02/10/2023; e ARE nº 1.399.472/RS, j. 25/09/2023, p. 26/09/2023 e, em caso idêntico, o RE nº 1.447.225/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/08/2023, p. 02/08/2023.



    13. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 932, inc. V, do CPC e no art. 21, § 2º, do RISTF, a fim de afastar a incidência de juros de mora após a data da expedição do precatório objeto destes autos, observados os parâmetros dos Temas nº 147 e nº 1.037 da Repercussão Geral e à Súmula Vinculante nº 17 deste Supremo Tribunal Federal. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator